Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, para cada um dos autores, a título de reparação pelos danos morais sofridos. Em suas razões, a recorrente alega que sua responsabilidade pela reparação dos danos deve ser afastada, com base na Convenção de Montreal, a qual preceitua, em seu artigo 19, que o transportador aéreo não será responsável por dano ocasionado por atrasos se adotou todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano. Narra que o voo original teve alteração devido a mudanças operacionais e que os recorridos foram acomodados em outro voo, recebendo toda a assistência necessária. Sustenta a ocorrência da prescrição, com base no artigo 35 da referida Convenção, porquanto a ação foi ajuizada após dois anos dos fatos ocorridos. Aduz que os recorridos não comprovaram os prejuízos sofridos, não havendo que se falar no dever de indenização pelos supostos danos morais por eles suportados. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 58436875 e 58436876). Contrarrazões apresentadas (ID 58436881).

3. De início, cumpre ressaltar que, no julgamento do RE 636331/RJ, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no Tema 210, in verbis: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

4. Argumenta a parte recorrente que a indenização por danos morais deve observar o prazo prescricional de dois anos estabelecido pela Convenção de Montreal. Todavia, o Supremo Tribunal Federal também fixou tese no sentido de que o Tema 210 não se aplica aos danos morais: “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extra patrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE n. 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240). Desse modo, uma vez que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, devem prevalecer as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor (artigo 27) e, tendo em vista que os fatos ocorreram em janeiro de 2021 e a ação foi proposta em 16/12/2023, dentro do prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição (Acórdão 1787530, 07673957920228070016, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prejudicial de prescrição rejeitada.

5. Nesse quadro, deve a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

6. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que os recorridos experimentaram um cancelamento de voo com destino a Guarulhos/SP quando já se encontravam na cidade de Los Angeles/EUA, sem qualquer aviso prévio, e a realocação deles em outro voo só aconteceu no dia seguinte, vindo a chegar ao destino final mais de 16 (dezesseis) horas depois do horário previsto.

7. Comprovado o atraso considerável de mais de dezesseis horas em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo aos recorridos, os quais precisaram passar a noite no aeroporto à espera de acomodação em outro voo, com bebê de colo, além da perda do voo de conexão de Guarulhos/SP a Brasília/DF. Acrescente-se o fato de a eles não ter sido prestada a assistência devida pela recorrente, conforme determina a Resolução da ANAC n. 400 de 13/12/2016, não se desincumbindo do seu ônus de provar que ofereceu voucher de alimentação ou hospedagem aos recorridos. Além disso, a alegação da recorrente de que o cancelamento do voo ocorreu por questões operacionais não a exime de responsabilidade, posto que é um risco inerente à atividade empresarial por ela desenvolvida, caracterizando fortuito interno, portanto.

8. Desse modo, é inegável que o cancelamento do voo gerou transtornos e aborrecimentos extraordinários que ofenderam a dignidade humana, atingindo os direitos da personalidade dos recorridos, os quais tiveram que suportar a angústia e o desamparo de permanecer em país estrangeiro sem qualquer assistência material, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea, configurando, à evidência, a ocorrência do dano moral.

9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores se mostra excessivo. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos pelos recorridos, especialmente o tempo de atraso, a redução do valor inicialmente fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a fim de compensar os prejuízos experimentados.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, a título de indenização por danos morais. Sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.